Tribunal: TJPA
Processo: 0808655-97.2019.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) - 0808655-97.2019.8.14.0000
AUTOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REU: CMP - CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO LTDA, CENTRO DE AVALIACAO DE CONDUTORES DO PARA EIRELI - EPP, MACIEL E BRANCO LTDA - ME, A&T SERVICOS MEDICOS E PSCOLOGICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA GRAVE LESÃO E
VIOLAÇÃO À ORDEM, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1-
In casu
, o agravante não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da lesão grave e violação à ordem, à segurança e à economia públicas advindos da decisão liminar; assim também se demonstra o incabimento da presente via como sucedâneo recursal.

2-Recurso conhecido, todavia, desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808655-97.2019.8.14.0000

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE/REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADOS: CMP - CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DO TRÂNSITO LTDA, CENTRO DE AVALIAÇÃO DE CONDUTORES DO PARÁ EIRELI - EPP E

A&T SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA - EPP

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

(ID n.
2478776
)
contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, à época, Presidente desta Corte de Justiça, em exercício, a qual indeferiu o Pedido de Suspensão de Segurança, sob o

ID n. 2397904.

Com efeito, a demanda originária se cuida de
ação ordinária proposta por clínicas credenciadas pelo DETRAN/PA para realização de exames médicos e psicotécnicos nos candidatos à primeira habilitação e outros procedimentos, objetivando que a autarquia se abstenha de realizar suposta retenção de 10% (dez por cento) sobre o respectivo faturamento bruto, com base na Portaria nº 3280/2014/DG, no que tange à taxa paga pelos usuários do referido serviço, e que entendem fazer
jus
integralmente.

Assim, que o magistrado de origem concedeu tutela de urgência, por entender que restou demonstrada a existência do perigo de dano e a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido, em seu recurso, o agravante asseverou que, em nenhum momento, teria sido realizada tal retenção, e que a taxa paga pelos usuários do serviço público deve ser recebida integralmente pelo DETRAN/PA, enquanto titular do serviço, e este, por sua vez, realizaria o pagamento de honorários às clínicas, o que não deveria gerar confusão entre as relações jurídicas firmadas.

Discorreu que objetiva com a suspensão, o sobrestamento d
o cumprimento das liminares concedidas, para desobrigá-lo a pagar às clínicas credenciadas, valor superior ao que fora determinado no edital, a título de honorários; e que referida situação representaria grave risco à ordem, à segurança jurídica e à economia pública, considerando que a Administração Pública terá que dispender além do que foi proposto em regra editalícia, e, também o previsto no orçamento anual, e que necessitaria realocar recursos de outros setores, os quais restarão desguarnecidos.

Argumentou que o risco à segurança jurídica se encontra demonstrado a partir do efeito multiplicador que as tutelas proferidas podem gerar, considerando que já realizou o credenciamento de dezenas de clínicas em todo o Estado; o que acarretaria danosa litigiosidade excessiva, além do já mencionado impacto no orçamento público, no caso de novas concessões de urgência; citando, para tanto, decisões que entende pertinente à matéria, em Suspensão de Liminar (SS n. 70034208215, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 08-01-2010) e (SS n. 70031691587, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 17-082009).

Discorreu, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já teria se posicionado em diversos julgados, que a
mens legis
do instituto da suspensão de segurança ou de tutela, é o estabelecimento de prerrogativa justificada pelo exercício da função pública, na defesa do interesse do Estado. E que, sendo assim, buscaria evitar que decisões precárias contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade (v. g. AgRg na SLS 2.107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016).

Ressaltou que a interposição de recurso de agravo de instrumento, em face das decisões proferidas contra a Fazenda Pública, não impediria o oferecimento do pedido de suspensão, pois são autônomos e independentes entre si, não havendo qualquer condicionamento ou vinculação; assim também que a tutela provisória de urgência, proferida pelo magistrado de origem, esgotaria em parte o objeto da ação, o que ofenderia o disposto no §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, além de, por via transversa, determinar pagamento, o que seria vedado pelo §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, sendo ambas as lei aplicáveis à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, o que caracterizaria, novamente, risco à segurança jurídica.

Ao final, pleiteou pela reconsideração da decisão monocrática. E caso superado, o provimento do recurso.

Contrarrazões, sob os ID n. 2637484 e ID n. 2637485.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado, opinou pela manutenção da decisão vergastada (ID n. 2894573).

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento, no Plenário Virtual, nos termos da Resolução n. 21/2018 desta Corte de Justiça.

VOTO

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº
0808655-97.2019.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA GRAVE LESÃO E
VIOLAÇÃO À ORDEM, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1-

In casu
, o agravante não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da lesão grave e
violação à ordem, à segurança e à economia públicas advindos da decisão liminar; assim também se demonstra o incabimento da presente via como sucedâneo recursal.

2-

Recurso conhecido, todavia, desprovido.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Ab initio
, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Assim,
in casu ̧
em se cuidando de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida por esta Presidência, insta consignar o respectivo
decisum
,
in verbis
:

“Nos termos do art. 4º da Lei 8437/92, é cabível a suspensão de decisão de tutela provisória contra o poder público “em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Dito isso, observo que: a) a decisão proferida no processo nº 0805985-56.2019.814.0301, foi impugnada no agravo de instrumento nº 0806002-25.2019.814.0000, sendo indeferido monocraticamente o pedido de efeito suspensivo ativo (ID 2150057); b) a decisão proferida no processo n. 0832783-54.2019.814.0301, foi alvo do agravo de instrumento nº 0807903-28.2019.814.0000, sendo deferido monocraticamente o pedido de efeito suspensivo pela Desembargador Luzia Nadja Guimarães do Nascimento (ID2230306); posteriormente, a relatora do feito apontou a prevenção do Des. Roberto Gonçalves de Moura, para quem determinou o feito; c) a decisão proferida no processo nº 0831178-73.2019.814.0301, foi objeto do agravo de instrumento nº 0807964-83.2019.814.0000, ainda não apreciado pelo relator. Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida na reclamação nº 38.323-PA, tem entendido o seguinte: “o relator do agravo de instrumento indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Estado do Pará antes de o Presidente do TJPA apreciar a suspensão de liminar. Com isso, ocorreu a substituição da decisão de primeiro grau pela de segundo, abrindo-se a possibilidade de apresentação de pedido de suspensão de liminar ao Superior Tribunal de Justiça”.

Sendo assim, o pedido de suspensão relativo aos processos nº 0805985-56.2019.814.0301 e nº 083278354.2019.814.0301, nos quais já foram decididas as liminares requeridas nos correspondentes agravos de instrumentos, deve ser apresentado ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, conforme se trate de matéria legal ou constitucional.

Dessa forma, passo a examinar apenas o pedido de suspensão relativo ao processo nº 083117873.2019.814.0301, o único em que ainda não houve decisão no correspondente agravo de instrumento. No que concerne ao pedido de suspensão referente ao processo nº 0831178-73.2019.814.0301, as argumentações apresentadas pelo requerente estão mais relacionadas ao mérito da controvérsia (legalidade ou não da regra instituída pelo art. 6º da Portaria nº 3280/2014-DETRAN), não tendo sido propriamente demonstrada a ocorrência (ou o risco iminente) de efetiva lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Daí por que o fim pretendido pelo requerente deve ser perseguido pela via recursal própria, qual seja, agravo de instrumento (o qual já foi, inclusive, interposto), cuja cognoscibilidade é significativamente mais ampla do que a do pedido de suspensão de tutela provisória, o qual demanda a satisfação de requisitos específicos e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ‘AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU QUE DETERMINA A MAJORAÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. ARGUMENTAÇÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência (Lei n.º 8.437/1992), a suspensão da execução de decisum proferido contra o Poder Público visa à preservação do interesse público e supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa. 2. O Requerente apresentou argumentação de natureza estritamente jurídica, visando infirmar os fundamentos da decisão impugnada, a qual é inviável de ser analisada na via do pedido suspensivo, sob pena de transmudá-lo em sucedâneo recursal. 3. O deferimento do pedido suspensivo exige a demonstração da existência da potencialidade danosa da decisão, cujos efeitos se busca suspender, sendo imprescindível que haja a comprovação inequívoca da sua ocorrência. No caso, o Requerente se limita a alegar, de forma genérica, que a decisão impugnada atenta contra a ordem e à economia públicas, sem demonstrar, concretamente, como os mencionados bens teriam sido atingidos. 4. Agravo interno desprovido’ (STJ - Corte Especial, AgInt na SLS 2.151/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 04.04.2017 – texto original sem negrito)

‘AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. A suspensão de liminar é medida excepcional de contracautela cuja finalidade é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (Leis n. 8.038/1990, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009). 2. Se não ficou demonstrado que a manutenção da decisão originária tem potencial para causar acentuado risco à ordem pública, o caso é de indeferimento da contra cautela, cuja reversão não pode ser feita com análise de questões relativas ao mérito da demanda, mas tão somente da presença de demonstração de risco a um dos bens tutelados pela suspensão de segurança. 3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 4. Agravo interno desprovido.’ (AgInt na SS 3.063/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). Tudo somado, indefiro o pedido de suspensão de tutelas provisórias contra o poder público.
”

Desse modo, ainda que o agravante não tenha impugnado especificamente a parte da decisão que entendeu pela incompetência desta Presidência em relação ao Pedido de Suspensão de Liminar em face das decisões nos processos, sob os ns. 0805985-56.2019.814.0301 e 083278354.2019.814.0301; ratifico o entendimento consolidado.

Ademais, em relação à decisão proferida nos autos do processo, sob o n. 083117873.2019.814.0301, anoto que o agravante não trouxe elementos fáticos-jurídicos a ensejar a modificação da decisão recorrida.

Assim, ratifico que o agravante não se desincumbiu de comprovar a situação de risco de grave lesão aos interesses públicos sob evidência.

Sobre a necessidade de comprovação da situação de risco de grave lesão, as lições do citado jurista Marcelo Abelha,
in verbis
:

“Assim, para a concessão ou não concessão do pedido de sustação da eficácia da decisão é preciso que reste comprovada a situação de risco de grave lesão, ou seja, é preciso que os fatos que configuram o perigo iminente de grave lesão ao interesse público sejam cabalmente provados. Isso implica dizer que não basta a simples alegação de que há o risco de grave lesão, mas é preciso que sejam juntadas provas documentais que atestem a necessidade de que seja suspensa a execução da medida.

A situação de fato que constitui a causa de pedir do incidente requer que sejam demonstradas por provas que, na hipótese, serão documentais em razão da natureza sumária deste incidente cognitivo. Com absoluto acerto as cortes de cúpula ao firmarem este entendimento que afasta qualquer papel meramente político deste incidente.”

Ainda, em especial para fins de comprovação de grave lesão à economia pública, o jurista Elton Venturi, em sua obra “
Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público”,
2.ed. São Paulo: Ed. RT, ano de 2010,
preleciona que devem ser observados dois requisitos para que seja deferido o pedido de suspensão com a referida fundamentação, senão vejamos:

“(I) a decisão judicial deve afetar as reservas financeiras do Estado de modo a inviabilizar a prestação de serviços públicos essenciais ou a edificação de obras públicas indispensáveis; (II) incumbe ao requerente à comprovação desta afetação através de documentos comprobatórios, como a apresentação de planilha de custos, extratos bancários, planejamentos orçamentários, para que seja aferida a real situação financeira do ente público.”

Na esteira desse entendimento, a jurisprudência do STF e STJ, senão vejamos:

“EMENTA: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Alegação de grave dano à economia pública. Ausência de demonstração. Agravo regimental improvido. Pedido de suspensão de segurança exige demonstração do dano alegado ou de seu risco, não bastando conjecturas ou suposições.” (STA 466 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2011 PUBLIC 11-02-2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. GRAVE LESÃO À ECONOMIA E À SEGURANÇA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Consoante a legislação de regência (v.g. Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) e a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal e do col. Pretório Excelso, somente será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

II - O deferimento do pedido de suspensão exige a comprovação cabal de ocorrência de grave dano as bens tutelados pela legislação de regência (art. 4º da Lei nº 8.437/92), situação inocorrente na hipótese.

III - Deferida a imissão provisória na posse ao INCRA e dado início à efetivação da medida, o cumprimento da decisão que a reforma ou suspende gera situação que exige, na maioria dos casos a presença de agentes do Estado e, com ela, a preocupação do surgimento de eventuais conflitos.

IV - Entretanto, essa situação não é automática. Em outras palavras, a retirada de pessoas que ingressaram em determinada localidade nestas circunstâncias não implica, de imediato, conflitos entre essas e os agentes públicos. Agravo regimental desprovido.” (AgRg na SS 2.719/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 28/08/2014).

Ante o exposto, conheço, todavia, nego provimento ao presente recurso.

Belém/PA, 13 de maio de 2020.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do TJPA

Belém, 20/05/2020